Tribunal: TJES
Processo: 5030740-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030740-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRTES REIS CRUZ MAXIMO
RECORRIDO: RENATO DE ALMEIDA MAXIMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030740-43.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

MIRTES REIS CRUZ MAXIMO
.

RECORRIDO:
RENATO DE ALMEIDA MAXIMO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MIRTES REIS CRUZ MAXIMO
em face do RENATO DE ALMEIDA MAXIMO.

Em síntese, a parte autora requer a condenação em danos morais do seu marido, em razão de sucessivos episódios de desentendimentos, agressões psicológicas e físicas, sendo algumas na frente dos filhos, ocorridas durante a constância do casamento. Alega ainda a autora que tramita atualmente processo de medida protetiva na 5ª Vara Criminal de Vila Velha – ES, tombada sob o nº 0006494-68.2023.8.08.0035, bem como a Requerente e seus filhos ainda residem na moradia do casal e o Requerido mudou-se para outro local.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença recorrida e a Decisão proferida pela vara de família são conflitantes e contraditórias e por isso entende que não é o caso de se extinguir o processo e sim suscitar o conflito negativo de competência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, o Juizado Especial Cível não possui competência para análise de pedido de indenização de dano moral em decorrência de violência doméstica, dado que a violência doméstica envolve relações de gênero, poder e vulnerabilidade, exigindo análise contextualizada que ultrapassa a mera reparação pecuniária.

Como se observa, o plano de fundo da presente demanda transborda, em muito, a competência dos juizados, pois a condenação em danos morais pressupõe a confirmação dos fatos alegados, ou seja, comprovação de suposta conduta criminosa (danos e lesão corporal) no contexto, em tese, de violência doméstica e domiciliar contra a mulher, atraindo, portanto, a incidência da Lei nº 11.340/2006 que por opção legislativa ampliou a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
in verbis
:

Art. 14. Os
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, órgãos da Justiça Ordinária
com competência cível e criminal
, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

[...]

Art. 15.
É competente
, por opção da ofendida,
para os processos cíveis
regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;

III - do domicílio do agressor.

[negritei]

Logo, tendo em vista os fatos narrados e a gravidade das condutas, assim como, a previsão de competência cível regida por Lei específica, a demanda em questão deve ser processada perante o juízo competente.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário que o julgador se debruce sobre questões atinentes à competência legal do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, resta inviabilizado o prosseguimento da demanda.

Ademais, importa ainda mencionar que não estamos diante de um caso em que seja necessário a suscitação de conflito negativo de competência, dado que a Vara de Família reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa a uma das varas cíveis, e o Juizado também, em nenhum momento foi alegado a competência da vara de Família pelo JEC. Vislumbra-se ainda que a Vara de Família determinou a remessa dos autos para a Vara Cível, contudo, posteriormente sobreveio petição da requerente requerendo a remessa para um dos Juizados, o que foi acolhido, todavia, não deveria ter sido. Assim, não há falar em conflito de competência, dado que de fato, a Vara de Família e o Juizado Especial Cível não possuem competência para o trâmite da presente ação.

Imperioso ressaltar que, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
“a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)